Tribunal: STF
Processo: Rcl 49832
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, contra decisão proferida pelo Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, que teria usurpado a competência desta CORTE ao deixar de remeter ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o recurso de agravo em recurso extraordinário. 
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/11):
    A Requerente apresentou recurso extraordinário em face de decisão do TST que condenou esta empresa em Reflexos sobre as férias, em descompasso com o ART. 7º, XVII DA CF, bem como em dissonância com o Entendimento Jurisprudencial, esse com repercussão geral reconhecida.
    Ao recurso extraordinário foi negado seguimento, ocasião em que fora apresentado o agravo em recurso extraordinário. Ainda que seja de competência somente do órgão ad quem realizar juízo de admissibilidade de agravos para destrancar recurso, tornou o TST a negar seguimento ao ARE.
    Não se pretende discutir, nesse momento, o mérito ou mesmo cabimento do ARE, mas a competência para decidir sobre admissibilidade e mérito recursal, que compete exclusivamente ao Excelso Pretório, razão da presente reclamação.
    (...)
    No caso em comento, conforme se sustenta, a decisão contestada versa sobre o exame dos pressupostos de admissibilidade do Agravo em Recurso Extraordinário, o que torna cabível o ajuizamento desta reclamação, vez que cabe ao STF exclusivamente analisar a referida admissibilidade.
    (...)
    No tocante as verossimilhanças das alegações, lastreada no CPC e jurisprudência do STF. Na mesma toada, o regimento interno do STF e a Súmula 727, por analogia, do TST. Todos esses fundamentos apontam para único caminho: cabe ao tribunal ad quem analisar os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, ainda que latente o equívoco, como em caso de intempestividade.
    Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do processo e, no mérito, julgar procedente a presente reclamação, a fim de cassar a decisão exorbitante, determinando que o TST encaminhe o agravo em recurso extraordinário para apreciação do STF, a quem de direito cabe o juízo de admissibilidade, inclusive sobre o cabimento do agravo (fl. 12).
     É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    [...]
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    [...]
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Conforme informação constante no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o processo a que se refere à presente reclamação (AIRR 0000087-47.2018.5.11.0016) transitou em julgado em 1º/10/2021, enquanto que a presente ação foi proposta somente em 6/10/2021.
    Desse modo, é aplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual civil, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), razão pela qual a presente reclamação é manifestamente incabível. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de outubro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente